Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701482-52.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIVANDRO NASCIMENTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. Segundo o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. Constata-se a identidade de demandas, quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Reconhecida a litispendência, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação de honorários advocatícios pelo órgão julgador na hipótese de omissão na sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024